Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-52.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002922-52.2016.8.11.0002
APELANTE: TANIA ALONSO
APELADA: JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC.
Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual.
Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução.
Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.
Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-52.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 169.206.786-91 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), JOSE FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 260.408.678-68 (APELANTE), TANIA ALONSO - CPF: 181.682.721-53 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), JOSE FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 260.408.678-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC.

Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual.

Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução.

Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002922-52.2016.8.11.0002

APELANTE:

TANIA ALONSO

APELADA:

JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TANIA ALONSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1002922-52.2016.8.11.0002, ajuizada contra a apelante requerida pelo autor apelado
JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS
, a qual julgou procedente a pretensão de reintegração de posse, determinando a reintegração dele no imóvel objeto da demanda, confirmando a liminar deferida, condenando ainda
“a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, esses fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa”
(sic), bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% do valor corrigido da causa.

Nas razões do apelo coligidas no Id. 176338205, a apelante aduz, em síntese: preliminar de concessão de gratuidade de justiça; preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indevidamente tolhido o direito de produzir provas, tendo admitido
“que houve um erro lamentável por parte do advogado, ao não se habilitar corretamente no processo eletrônico para receber as intimações”
, sendo que,
“no entanto, o advogado não deve ser o único responsável pelos desdobramentos decorrentes dessa negligência”
,
o que acarretaria a nulidade da sentença e reabertura para dilação probatória; cerceamento de defesa, porque foi promovida a juntada de documentos novos pela parte autora, não lhe sendo oportunizada manifestação a respeito, bem como não atendidos os ditames do art. 435 do CPC.

No mérito propriamente dito, diz que as notas promissórias apresentadas poderiam ser facilmente forjadas, além de serem documentos unilaterais e emitidos sem a concordância ou conhecimento de quem supostamente as teria emitido, não servindo para conclusão de procedência, sendo necessária a realização de perícia técnica, a fim de verificar a autenticidade e legitimidade das assinaturas nelas constantes.

Defende que em razão de ausência de prova idônea do pagamento, continua a ser legítima possuidora do imóvel, sendo injusta a posse exercida pelo autor João Carlos; que
“
ao contrário do afirmado pelo Apelado, a posse deste imóvel não foi-lhe entregue, visto que o próprio contrato apresentado nestes autos trazem em sua clausula quarta que só seria entregue o imóvel ao comprador após o pagamento da sexta parcela acertada conforme contrato de compra e venda, não computando a entrada”
, sendo que
“não há nos autos comprovantes de pagamentos até a sexta parcela, o que conclui-se por óbvio que a posse não foi transferida para o Apelado”
;
“que as partes prometeram em venda os lotes, mas frente a inadimplência do Apelado, nunca lhe transmitiram a posse”
;
“que o Apelado não detém mais a posse de 50% deste imóvel desde a alienação ocorrida em 13/12/2007”
, sendo que
“artigo 18 do CPC é claro ao afirmar que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”
(sic).

Por fim, assevera ser imperiosa a revisão da sua condenação em litigância por má-fé.

Pede, com esses argumentos, que
“seja conhecido e dado Total Provimento ao recurso de apelação, para: a) preliminarmente, anulado a r. sentença por cerceamento de defesa, por ausência de intimação do Juízo ao advogado para regularização cadastral em tempo hábil de se manifestar dos demais atos, nos termos da resolução no 03/2018, art. 21, §1o 17 e art. 54 e 58, devolvendo os autos para a vara de origem para reabertura da instrução processual após impugnação apresentado pelo Apelado; b) ainda preliminarmente, sendo superado a primeira, anulada a r. sentença por cerceamento de defesa, por ausência de intimação para manifestar quanto as provas novas apresentadas pelo Apelado, nos termos do art. 437, §1o, do CPC, pelo prazo de 15 (quinze) dias, devolvendo os autos para a vara de origem para reabertura da instrução processual após impugnação apresentado pelo Apelado; c) não sendo este o entendimento, no mérito requer a reforma da sentença, julgando os autos Improcedentes, bem como para afastar a multa por Litigância de Má-fé, conforme os fatos e fundamentos narrados nas razões de apelação”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 176338208.

No Id. 176338210 consta certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

No despacho Id. 177817210, foi determinada a comprovação da gratuidade de justiça pela apelante, sendo juntados documentados na peça Id. 178831661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou procedente a pretensão de reintegraçao de posse ajuizada pela parte autora apelada.

Pois bem.

Primeiramente, diante da comprovação de sua hipossuficiência financeira pelos documentos apresentados em seara recursal,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça veiculado pela requerida apelante.

Outrossim, considerando que é tempestivo e próprio,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de TANIA ALONSO, também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega ter adquirido da ré e José Frutuoso de Almeida, nos idos de 2006, o terreno com área aproximada de 36.852 m2, registrado no 5o Serviço Registral de Cuiabá sob os n.os 4.819 e 22.601 e 1o Registro de Imóveis de Várzea Grande sob o n.o 2.615.

Quitado o preço mediante pagamento das promissórias, diz ter tomado posse do imóvel, mantendo-a com sua e sem oposição de qualquer pessoa, situação que perdurou até 2016, quando foi comunicado por sua inquilina em 29.08.2016 que uma mulher e dois homens, acompanhados de trabalhadores braçais, começaram a edificar uma cerca no terreno, inclusive, notificaram-no do fato. Argumenta não ter transferido o terreno por estar em Inventário.

Em visita ao local constatou tratar-se dos réus Tania Alonso e Rubens Antônio Alonso, que passaram a dizer que não sairiam do imóvel por não ter sido pago integralmente.

Posteriormente, diz ter procurado José frutuoso de Almeida Costa, de quem adquiriu a área e mantinha laços de amizade, que lhe pediu dinheiro para que as pessoas desistissem da invasão, o que foi negado pela parte autora.

Requer a concessão de liminar para ser imitido na posse do terreno. Ao final, requer a confirmação da medida. Junta os documentos de Id. 3009658.

Termo de audiência de justificação prévia no Id. 5802322, em que concedi a liminar.

Contestação de Tania Alonso no Id. 6103851, em que alega não ter entregue a posse do imóvel ao autor por não ter sido pago integralmente o preço acordo. Nesse sentido, inclusive, consigna que o contrato dispõe na cláusula 4a tal situação, ou seja, entrega do imóvel após o pagamento da sexta parcela.

Argumenta, também, que não consta na inicial nota promissória alguma, havendo apenas um pagamento de R$ 17.000,00 em favor de José Frutuoso, e nada mais. Registra, ainda, que o ITCD apenas foi pago em 13.12.2007, muitos anos depois a firmação do contrato, ou seja, quitado com dinheiro do inventário.

Requer a concessão da assistência judiciária gratuita e a improcedência dos pedidos, juntando procuração no Id. 6103853.

No Id. 9847173 o autor comunicou o falecimento do Sr. José Frutuoso e pediu sua exclusão do feito por não ter sido citado.

Impugnação no Id. 10292531, acompanhada dos documentos de Id. 10292533 e no Id. 14393811 homologuei o pedido de desistência do feito com relação a José Frutuoso.

Conforme consta na petição de Id. 22193421 a ré informou a venda de parte da área pelo autor a Adne Dias Jordão e Jicele Adriana Corelo Kolhase, que ingressaram com a Ação de Adjudicação Compulsória n.o 1002867-96.2019.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Cível desta Comarca. Em razão disso, além de ter alienado coisa que não lhe pertence, requer o indeferimento do pedido inicial em virtude da ilegitimidade e condenação do autor para pagar multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo esta ação antecipadamente por entender desnecessárias outras provas.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, alegando o autor que mesmo quitado o terreno adquirido dos réus, invadiram a coisa ao argumento de que não foi pago integralmente.

DA POSSE E DO ESBULHO

Em se tratando de alegação de perda da posse e sua prova, requisitos para a pretendida reintegração, mister se faz a observância do art. 561 do NCPC. Ou seja, à parte cabe a prova do esbulho, pressupondo-se, logicamente, que detinha a posse antes do ato esbulhatório, bem como, da data em que ocorreu.

Realizada justificação prévia, oportunidade em que inquiri 02 (duas) testemunhas do autor, concluí pela concessão da liminar por terem informado que a posse do terreno era exercida pelo autor.

A testemunha João de Deus, qualificada no Id. 5802322, pág. 03, informou possuir um comércio na frente do terreno e conhece o autor como proprietário. A testemunha Heleno Santana de Morais, qualificado na pág. 04, de Id. 5802322, disse ter locado parte do terreno para montar um comércio e que foi notificado pela ré e pessoas ligadas a ela para deixar o terreno.

As únicas teses apresentadas pela ré em sua defesa são no sentido de que o valor não foi integralmente pago e, por consequência, conforme cláusula contratual, a posse não foi passada ao autor.

Entendo, contudo, que as duas teses não prosperam, em verdade, indicam que a ré falta com a verdade.

Relativamente ao preço, o contrato estabelece na Cláusula 7a o valor de R$ 220.000,00, com uma entrada de R$ 50.000,00 paga em 29.12.2006 e 10 (dez) parcelas de R$ 17.000,00, vencidas a partir de 29.01.2007 (Id. 3009768, pág. 02).

Ao que observo no Id. 10292533 o autor juntou um recibo de pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob a rubrica “parte de pagamento do sinal (da compra de imóvel conforme contrato)”, além de uma promissória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 10 (dez) notas promissórias de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) cada.

O fato do autor estar na posse de todas as notas promissórias previstas no contrato importa na aplicação do art. 324, do Código Civil, ou seja, “a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”.

No tocante à alegada ausência de transmissão da posse, cai por terra pelo simples fato do autor ter demonstrado a quitação do preço e o fato da Cláusula 4a do Instrumento Contratual dispor a entrega do imóvel após quitada a 6a parcela.

Não bastasse, as testemunhas confirmaram o exercício da posse pelo autor, assim como os documentos jungidos na exordial.

Ainda, a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória contra os aqui envolvidos por terceiros adquirentes, que foi comunicada pela ré no Id. 22193413, também confirma a posse pelo autor, apesar da ré pretender resultado diverso, inclusive, a má-fé do autor, tese que desde já afasto.

Ou seja, não tenho dúvidas acerca dos atos de esbulho pela ré e demais envolvidos, assim como, o efetivo exercício da posse pelo autor, dando guarida à pretensão inaugural, ou seja, a proteção possessória.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Pleiteia a ré a concessão da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não possui condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

A ré não traz em sua defesa documento algum a comprovar os requisitos para concessão do benefício. Não juntou sequer declaração de hipossuficiência.

Consequentemente, sem maiores delongas, por não ter a parte ré feito mínima prova da pobreza legal, rejeito a gratuidade.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Reintegração de Posse para REINTEGRAR o autor na posse do imóvel objeto dos autos, ao que CONFIRMO a liminar de Id. 5802322.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, esses fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 98, § 8o).

Por entender que a ré não agiu com a boa-fé que lhe cabia, faltando com a verdade na intenção de induzir o juízo a erro (CPC, art. 80, I e II), condeno-a ex officio ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes arquivem-se com as devidas baixas.

Consigno que nesta oportunidade “subi” os vídeos dos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, o que não foi feito naquela oportunidade pelo fato da versão anterior do sistema PJe apresentar diversas inconsistências e erros.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

(Assinado digitalmente)

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito”

Nas razões do apelo de Id.
176338205 a apelante aduz, preliminarmente, que houve malfadado julgamento antecipado da causa, sendo-lhe indevidamente tolhido o direito de produzir provas. Argumenta ser premente a realização de dilação probatória para o seguro exame do mérito da demanda, na medida em que haveria muita controvérsia na pretensão de reintegração de posse, o que acarretaria a nulidade do édito recorrido com conseguinte reabertura da instrução da processual.

Com efeito, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados, infere-se que é o caso de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a realização de instrução.

De fato, infere-se precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC.

Corrobora tal ilação o fato de que, do contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, no Id. 176338194, aparentemente a área foi vendida por ele – João Carlos de Oliveira Santos – à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em
13/12/2007
, o que denota que ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em
03/10/2016
, a evidenciar também possível falta de interesse de agir (art. 18 do CPC), o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual.

Ademais, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda dela constante no Id. 176336786, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela (Cláusula 4a), não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas.

Na mesma toada, também não há nos títulos coligidos ao Id. 176338180 a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução.

Ademais, infere-se que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de acolher a insurgência de cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja procedida a instrução processual, propiciando às partes a realização de audiência de instrução, colhendo-se os seus depoimentos pessoais e promovendo-se a oitiva de testemunhas a serem por elas arroladas oportunamente.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023